Tribunal: TJSP
Processo: 2009241-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – CAUÇÃO DADA POR BEM IMÓVEL – GARANTIA CONTRATUAL ESPONTANEAMENTE OFERECIDA – PRIMADO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009241-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
EVERALDO RODRIGUES e GLORIETTE CASETTA RODRIGUES, é agravada
DAGMAR PRUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, que negava provimento
ao recurso e fará declaração de voto, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé/SP
Agravantes:
EVERALDO
RODRIGUES
e
GLORIETTE
CASETTA
RODRIGUES
Agravado: DAGMAR PRUSA
Interessada: CIBELE VIEIRA DORVANI
MM Juiz de Direito: Dr. FÁBIO ROGÉRIO BOJO PELLEGRINO
VOTO No 26515
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA DE AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA
IMPUGNAÇÃO
À
PENHORA

CONTRATO
DE
LOCAÇÃO
CAUÇÃO DADA POR BEM IMÓVEL

GARANTIA
CONTRATUAL
ESPONTANEAMENTE
OFERECIDA
PRIMADO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
OBJETIVA
IMPENHORABILIDADE AFASTADA

RECURSO PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Everaldo Rodrigues e Gloriette Casetta Rodrigues,
impugnando a decisão reproduzida a fls. 189/190, nos autos da ação de
despejo, em fase de cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação da
locatária e revogou a ordem de penhora sobre o imóvel objeto da matrícula
53.819 do 11o CRI/SP.
Inconformados,
os
agravantes
sustentam que a devedora ofertou voluntariamente o imóvel para garantia da
locação, não podendo alegar a impenhorabilidade do bem de família para
obstar a satisfação da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processado o recurso (fls. 221), a
agravada apresentou resposta (fls. 224/233).
É o relatório.
Cuidam os autos principais de ação de
despejo, c.c. cobrança, ajuizada por Everaldo Rodrigues e Gloriette
Casetta Rodrigues contra Dagmar Prusa e Cibele Vieira Dorvani, julgada
procedente para rescindir o contrato de locação e condenar as rés ao
pagamento dos aluguéis vencidos na data da propositura da ação, além
daqueles vincendos até a efetiva entrega das chaves, e encargos da locação,
acrescidos de correção monetária e juros de mora, a serem apurados em
liquidação de sentença.1
Os
vencedores
iniciaram
o
cumprimento de sentença, exigindo das vencidas a quantia de R$ 258.169,25,2
sendo que no evolver dos atos processuais foi deferida a penhora da
“totalidade do imóvel descrito na matrícula de no 53.819 do 11o CRI/Capital, em
nome de Dagmar Prusa” (fls. 108/109 dos autos principais).
Verifica-se do ajuste celebrado entre
as partes, designadamente da cláusula 11a, que Dagmar Prusa assinou o
contrato de locação como “locatária caucionária”, oferecendo, neste azo, à
guisa de garantia, o imóvel de sua propriedade localizado na Rua Ada Negri,
1 Fls. 227/236 dos autos originários, processo no 1007279-11.2014.8.26.0008.
2 Fls. 01/03 do cumprimento de sentença autuado pelo no 0007425-30.2018.8.26.0008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
305, apto. 17, na cidade São Paulo. E, de livre e espontânea vontade,
renunciou ao benefício da ordem, autorizando os locadores a escolherem o
bem que melhor lhes convier para a satisfação da execução (fls. 5/6).
Em semelhante cenário, preservada a
convicção do proficiente magistrado a quo, a inexorável conclusão é a de que a
decisão agravada requesta reforma por parte desta instância recursal.
Garantia prevista no inciso I da Lei
Federal 8.245/91, a caução enquadra-se, analogicamente, na hipótese prevista
no art. 3o, V, da Lei Federal 8009/90. É pleno o exercício do direito de
propriedade, como estabelece o art. 5o, XXII, da Constituição Federal,
ressalvadas as hipóteses em que ela deva atender a uma função social. E não
se pode olvidar que o art. 1.228 do hodierno Cód. Civil, ao disciplinar o
exercício do direito de propriedade, deixa assente que “o proprietário tem a
faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem
quer que injustamente a possua ou detenha.” Portanto, ao oferecer, livremente, seu
imóvel em garantia, Dagmar nada mais fez do que exercer um direito que lhe é
assegurado pela legislação constitucional e infraconstitucional.
Importante lembrar que, à luz da teoria
do mínimo ético, o Direito nada mais é do que o mínimo de Moral que se
revela necessário e obrigatório para que a sociedade não soçobre. E não se
ignora que o hodierno Código Civil, fruto do trabalho de seleta comissão
liderada pelo Prof. Miguel Reale, é justamente o princípio da eticidade, que
estabelece o primado da justiça e da boa-fé nas relações civis. Exemplo de tal
perspectiva axiológica é o art. 422 do Cód. Civil, a cujo teor os contratantes são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os
princípios de probidade e boa-fé.
Certamente
os
agravantes
não
aceitariam a garantia caso soubessem que, ao fim e ao cabo, o imóvel seria
incluído no rol da impenhorabilidade a que se refere a Lei Federal 8.009/90.
Decidir em sentido contrário, no presente estádio processual, seria violar a
confiança por eles depositada nos termos da avença, bem como afrontar o
primado da boa-fé objetiva.
E last but not least, vale trazer ao
proscênio recente pronunciamento desta Câmara a respeito do assunto:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA. A expressa indicação de bem
imóvel como garantia em contratos de locação acarreta a
renúncia ao benefício da impenhorabilidade do bem de família,
sob pena de violação da boa-fé que deve nortear os negócios
jurídicos. Decisão mantida. Recurso desprovido.3
Postas
estas
premissas,
dá-se
provimento ao recurso.
3 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento 2060930-52.2020.8.26.0000 Rel.
Des. Felipe Ferreira J. 27/4/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTES:
EVERALDO
RODRIGUES,
GLORIETTE
CASETTA
RODRIGUES.
AGRAVADA: DAGMAR PRUSA.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: FÁBIO ROGÉRIO BOJO PELLEGRINO
COMARCA: SÃO PAULO.
VOTO VENCIDO No 32.421
1) Adoto o relatório do eminente
Desembargador Relator sorteado.
2) Ousei divergir, data vênia, da d.
maioria.

Segundo
orientação
jurisprudencial
sufragada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de
caução em contrato de locação, não há que se falar na
possibilidade de penhora do imóvel residencial familiar.
Destaco, a propósito, os seguintes
precedentes, verbis:
"LOCAÇÃO. CAUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. NORMA COGENTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPROVIMENTO.
1. Esta Corte possui firme entendimento de
que
em
se
tratando
de
caução,
em
contratos de locação, não há que se falar na
possibilidade
de
penhora
do
imóvel
residencial familiar.
2. Agravo Regimental improvido". (AgRg. no
REsp. no 1.334.693/SP, Rel. Min. Sidnei
Beneti). No mesmo sentido: AgInt. no REsp. n°
1.701.135/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe 31/03/2020; REsp. n° 1.836.473/SP, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 18/10/2019.
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. LOCAÇÃO. CAUÇÃO. BEM DE
FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NORMA
COGENTE.
1. Esta Corte possui firme entendimento de
que
em
se
tratando
de
caução,
em
contratos de locação, não há que se falar na
possibilidade
de
penhora
do
imóvel
residencial familiar.
2. Ressalta-se que a indicação do imóvel
como garantia não implica em renúncia ao
benefício da impenhorabilidade do bem de
família, em razão da natureza de norma
cogente, prevista na Lei n.o 8.009/90.
3. Agravo regimental improvido". (AgRg. no
REsp. no 1.108.749/SP, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se vê, a jurisprudência firmou-se
no sentido de que o oferecimento de imóvel residencial familiar,
como garantia em contrato de locação, não implica renúncia ao
benefício da impenhorabilidade do bem de família.
A
situação
não
está
incluída
expressamente entre as exceções previstas no art. 3o da Lei
8009/90, nem pode ser comparada à hipótese prevista no inciso VII,
referente à fiança.
Ante o exposto, com o devido respeito à
d. maioria, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
RENATO SARTORELLI
3o Juiz
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO BENEDITO DO NASCIMENTO
108CAA50
7
9
Declarações de
Votos
RENATO SANDRESCHI SARTORELLI
1095F381
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2009241-66.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.